Tribunal: TJDFT
Processo: 0725908-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725908-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE MARCIO MACHADO LAGO AGRAVADO: BF BRANDS FRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor VICENTE MARCIO MACHADO LAGO, em face da decisão de ID 198301302, proferida nos autos da ação de rescisão de contrato de franquia c/c reparação de danos n.o 0719619-37.2023.8.07.0020 movida em face de BF BRANDS FRANCHAISING LTDA, que acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada pela ré em contestação e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da comarca de São José do Rio Preto - SP. Em suas razões recursais (ID 60735075), o autor agravante, alega que a cláusula de eleição de foro foi imposta pela franqueadora, em um contrato típico de adesão. Assevera que os contratos de adesão são comuns nas relações de franquia, sendo cabível a revisão judicial de suas cláusulas para garantir a equidade entre os contratantes. Pondera restar evidente a sua condição de hipossuficiência técnica e financeira. Informa que investiu todos os seus recursos na franquia e sofreu prejuízos significativos sem retorno, e se encontra em posição de extrema vulnerabilidade em relação à franqueadora, o que reforça a necessidade de modificação do foro para garantir acesso justo e equitativo à justiça. Enfatiza que a agravada agiu de má-fé ao omitir a necessidade de conhecimento e experiência comercial para a operação da franquia, e que diante de tais declarações falsas aliada à falta de suporte por parte da franqueadora, houve afronta ao princípio da boa-fé contratual, deixando o ora agravante desamparado e sem recursos necessários para o sucesso do empreendimento. Defende que, em razão da demonstração de sua condição de hipossuficiência financeira e técnica, aliada a má-fé da agravada, deve ocorrer a modificação da cláusula de eleição de foro para um local mais conveniente para o agravante. Colaciona julgados favoráveis a sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo a competência e mantendo o regular prosseguimento do feito principal no Distrito Federal. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (ID 183998196 do processo de origem). É o breve relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao réu agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora